Tribunal: STF
Processo: Rcl 38643
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou as balizas do caso concreto:
    Clodoaldo Cardoso, representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, assevera haver o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, no processo-crime nº 0700979-61.2013.8.24.0020, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Conforme narra, foi preso, no dia 18 de dezembro de 2019, considerada regressão determinada em execução penal, não tendo ocorrido audiência de custódia, a resultar na apontada transgressão ao paradigma. Justifica necessária a realização do ato mesmo quando do cumprimento de mandado de prisão, visando elucidar as circunstâncias nas quais implementada a custódia. Alude à Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça.
    Sob o ângulo do risco, afirma afastada a liberdade mediante ato nulo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende a declaração de nulidade da prisão efetuada e, sucessivamente, a apresentação, em Juízo, para realização de audiência de custódia.
    O Juízo reclamado esclarece condenado o reclamante a 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Realça a progressão ao semiaberto. Diz do deferimento, em 19 de dezembro de 2016, de livramento condicional, posteriormente suspenso em virtude da falta de apresentação, em Juízo, desde dezembro de 2018, havendo ocorrido a prisão em 18 de dezembro de 2019. Menciona designada audiência de justificação para o dia 23 de janeiro seguinte. Discorre sobre o cronograma de implantação de audiências de custódia no Estado, no que limitadas às prisões em flagrante, considerada a estrutura do Poder Judiciário e demais órgãos públicos locais envolvidos. Conforme destaca, não estando em jogo situação de flagrância, o ato seria destinado a averiguar as circunstâncias nas quais efetuada a custódia. Conclui assinalando que a ausência de audiência de custódia não implica a nulidade da prisão.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revela realizada audiência de justificação, por videoconferência, em 23 de janeiro de 2019.
    2. A leitura do pedido formulado na inicial revela estar a medida voltada ao implemento da liberdade do reclamante. Não cabe potencializar o alcance da reclamação, considerada alegada ofensa ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, visando a revogação de prisão preventiva determinada na origem. 
    Quanto ao requerimento sucessivo, embora admitida, pelo Juízo, a falta de realização de audiência de custódia, houve a audição do reclamante, em sede de justificação. A fase atual do processo originário revela superada a arguida inobservância ao decidido no paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator